Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-75.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000736-75.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIAS DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 054.123.953-84 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A visando reformar sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais movida por
Antonias
do Nascimento Sousa, declarou inexistente apontamento em cadastros de proteção ao crédito, condenou o banco a indenizar a autora em R$ 9.000,00 por danos morais, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante comprovou a regularidade da contratação que justificaria a negativação do nome da autora; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais foi fixado em patamar adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo-se aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2º e 3º, CDC), conforme a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

4. O banco não apresentou provas suficientes da regularidade da contratação, limitando-se a exibir “prints” do sistema interno sem juntar o contrato assinado ou outra documentação robusta que demonstrasse a origem do débito, o que não atende ao ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC).

5. Diante da ausência de comprovação da relação jurídica e da titularidade do débito, reconhece-se a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, a prática de ato ilícito passível de reparação.

6. O dano moral decorrente de negativação indevida configura-se "in
re

ipsa
", dispensando prova do prejuízo.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 9.000,00, é adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa ou ser irrisório a ponto de frustrar o caráter pedagógico da condenação.

8. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária é devida a partir da data da fixação do valor (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que não comprova a existência de relação jurídica apta a justificar a negativação em cadastros de inadimplentes responde objetivamente pelos danos morais causados.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta as circunstâncias do caso e a condição socioeconômica das partes, sem gerar enriquecimento sem causa nem ser irrisório.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 944; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
638671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 06/08/2015; TJMT, Apelação Cível n° 1001572-97.2019.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca
de Várzea Grande
,
que
julgou procedentes os pedidos,
nos autos da Ação
de Indenização por Danos Morais
, ajuizada
por

Antonias
do Nascimento Sousa
,
para
declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial
; tornar
definitiva a tutela
deferida; condenar
o
banco
a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00
,
atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ)
.

Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das
custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Em suas
razões recursais,
a Instituição Financeira

a
pelante
alega
a necessidade de reforma da sentença.

Pondera a
regularidade da contratação e a
ausência de ato ilícito.

Enfatiza
a legitimidade da cobrança e da negativação, sustentando
o exercício regular do direito.

Argui que não foram apresentadas provas do dano alegado
, razão pela qual, deve ser reformada a sentença para reconhecer a improcedência do feito.

Subsidiariamente,
afirma o valor exagerado da indenização e pede a sua redução.

Aduz a incidência dos juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso
, id 246946668
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida, negativação indevida e indenização por danos morais.

Afirma o requerente na exordial que
ao realizar uma compra no crediário no comércio, deparou com restrição de seus dados junto aos cadastros de proteção de crédito do SPC/SERASA, inserido na data de 06/11/2022, no valor de R$

145,33
,
contrato
de
nº 14610061990435528884
. Aduz que tentou resolver de forma administrativa, mas não logrou êxito.

Afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação com a ré passível de existir débitos, pelo que requer a baixa da restrição e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos.

O cerne da controvérsia está em apurar se restou comprovada a regularidade da contratação
, de maneira a verificar
a legitimidade da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

H
á de se consignar que
o apelado
é destinatári
o
final dos serviços
do apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Observa-se dos autos que, devidamente citado, o banco
apresent
ou
contestação
,
com a tese de contratação regular.

No entanto, embora tenha arguido a efetiva e regular contratação, não trouxe o banco aos autos cópia do instrumento.

Vê-se que o banco trouxe apenas ‘prints’ de seu sistema em que afirma constar o suposto produto do contrato.

Nesse contexto, diz se tratar a negativação de contrato e utilização de cartão de crédito. Explica que não tendo o apelado quitado a integralidade da fatura, originou-se o débito, que ensejou a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, que pondera ser legítima.
Motivo pelo qual pede o afastamento da
declaração de inexistência d
e
débit
o e da
indenização
.

O
bserva-se
, assim,
em
minuciosa análise do acervo fático-probatório dos autos que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados.

Assim, observa-se que o banco não apresentou documentos capazes de comprovar inequivocamente a contratação do instrumento
, cuja anotação
restou inserida em
06/11/2022, no valor de R$

145,33
,
contrato
de
nº 14610061990435528884
.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso,
o
autor comprovou
a existência d
a

anotação/inserção nos órgãos de proteção ao crédito
(id 246945684)
,
que, por outro lado, não rest
ou
efetiva e inequivocamente contratad
a
, diante da ausência de comprovação por parte do banco da regularidade da contratação e descontos.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Assim, diante da não apresentação de documento capaz de provar a existência
do contrato
e dívida
, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do
requerido
ao
realizar a negativação nos órgãos de proteção ao crédito
e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse contexto, considerando as características da responsabilidade civil de natureza objetiva, que, como dito, dispensa a análise do elemento volitivo, deve o banco responder independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Referida
responsabilidade somente pode
ria
ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior
, que não é o caso dos autos.

Com efeito, vê-se que
a apresentação
única e exclusiva
de
fatura d
e
cartão de crédito, não tendo encartado o negócio jurídico entabulado entre as partes
, não permite a demonstração da
titularidade da contratação.

Desse modo,
não restou
comprov
ado
o vínculo jurídico entre as partes.
Com efeito, a apresentação na forma de “print” ou captura de parte de
fatura não serve para comprovar a relação jurídica e titularidade do contratante do cartão, inequivocamente.

Considerando isso, a ausência de efetiva prova da contratação, não permite conferir verossimilhança
à alegação de inadimplência, que ensejou a negativação
, fazendo jus à declaração de inexistência de negócio.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA RELAÇÃO DE JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR OFATOCONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I

– O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal. II

- Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. III
-
Recurso conhecido 1001572-97.2019.8.11.0010, e desprovido. CÂMARAS (N.U ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Neste cenário,
não estando tutelada a dívida,
porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes,
impõe-se o reconhecimento de ilegitimidade da cobrança e de inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito,
de modo que irretocável a sentença prolatada.

Portanto, considerando que a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, que restaram devidamente comprovados nos autos, impende reconhecer adequada a indenização por danos morais arbitrada.

Com efeito
, encontram-se satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Bem como, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

É
cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
”.
1

Assim
, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

In
casu
,
ao sopesar esses fatores,
tem-se que o quantum fixado (R$
9
.000,00)
é considerado adequado e razoável ao fim pretendido.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

No que tange
ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação

por danos morais em caso de responsabilidade

extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.

Assim,
a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

In
casu
, mantida a condenação nos parâmetros indicados na sentença.

Em casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)
.

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da
cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 0000486-27.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco, ao percentual de 17% (dezessete por cento) do valor da condenação
, conforme o art. 85, §
11
º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024